Tribunal: STF
Processo: HC 185719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fabio Rogério Donandon Costa, em favor de Jeferson Henrique Severiano da Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 574.147/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos descritos no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 392 gramas de crack, quantia esta suficiente para a confecção de mais de 1.000 porções individuais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico Prisão em flagrante convertida em preventiva Pedido de revogação Ausência de situação de flagrante Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 Descabimento Prisão em flagrante regularmente calcada em inquérito policial e estuda telefônica Decisão devidamente fundamentada A gravidade concreta das condutas justificam a necessidade da prisão cautelar Expressiva quantidade de entorpecentes apreendido Paciente reincidente Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Meio impróprio para análise de prova Constrangimento ilegal não evidenciado A D. Autoridade apontada como coatora deverá se atentar ao disposto na Recomendação nº 62/2020, do CNJ Ordem denegada, com recomendação”. (eDOC 4, p. 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que o indeferiu liminarmente ante a ausência de ilegalidade na prisão. (eDOC 4, p. 14)
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. ]
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva,haja vista a vasta ficha de antecedentes criminais do acusado.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “ 107467841 Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça que apesar de afirmar laborar com a venda de calçados em sua residência, este construiu "verdadeira fortaleza", nas palavras do policial MÁRCIO ALEXANDRE, constituída de prédio de 03 andares, guarnecido com monitoramento por câmeras e ofendículos por toda parte, em atitude que reforça as impressões de que se constitui em figura importante na criminalidade local, capaz de dispor de tal estrutura para sua proteção em face de rivais e mesmo da Autoridade Policial. Por fim, a vasta folha de antecedentes do Indiciado JEFERSON (fls. 65/76) e as certidões correspondentes (fls. 77/79) reforçam a necessidade de sua segregação, valendo salientar que ouvido, negou seu histórico criminal, demonstrando assim a inegável disposição de faltar com a verdade, tudo de modo a evidenciar com maior contundência a necessidade de sua segregação. Além disso, o crime em questão é gravíssimo, sendo inviável a concessão de liberdade provisória. De fato, vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, sendo certo que na escala em que os réus se encontram inseridos, a ordem pública desta pequena localidade foi particularmente vulnerada. Assim por todo o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de RODRIGO MARTINS CARDOSO e JEFERSON HENRIQUE SEVERIANO DA COSTA em preventiva”. (eDOC 4, p. 16)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente